Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A notificação extrajudicial encaminhada pela instituição bancária é apta a demonstrar a mora, pois foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e comprovadamente, por meio de assinatura no AR, recebida por terceiros.
4. Preliminar de inovação suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.